Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-61.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS, CUJO PEDIDO SE LIMITA À REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM APRESENTAÇÃO DOS BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS – PETIÇÃO INICIAL QUE DELIMITA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PEDIDO QUE SE LIMITOU À REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – CONCORDÂNCIA DO RÉU –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS, CUJO PEDIDO SE LIMITA À REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INCONFORMISMO DO AUTOR – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM APRESENTAÇÃO DOS BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS – PETIÇÃO INICIAL QUE DELIMITA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PEDIDO QUE SE LIMITOU À REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – CONCORDÂNCIA DO RÉU – PARTILHA HOMOLOGADA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002486-61.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
UELINGTON LUCARESKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FREDERICO
LUCARESKI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-61.2019.8.26.0361 -Voto no 23362 - slb
2
VOTO No: 23362
APELAÇÃO No: 1002486-61.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: UELINGTON LUCARESKI
APELADO: FREDERICO LUCARESKI FILHO
SLB
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS, CUJO PEDIDO
SE
LIMITA
À
REMOÇÃO
DO
INVENTARIANTE

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE
AGIR INCONFORMISMO DO AUTOR PRETENSÃO DE
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM APRESENTAÇÃO
DOS BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS
PETIÇÃO
INICIAL QUE DELIMITA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PEDIDO
QUE
SE
LIMITOU
À
REMOÇÃO
DO
INVENTARIANTE CONCORDÂNCIA DO RÉU PARTILHA
HOMOLOGADA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL

FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SENTENÇA MANTIDA -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 113/115, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse de agir.
Apela o autor, a fls. 118/126, alegando que o apelado
teria ocultado bens do espólio ao prestar as primeiras declarações.
Entende que mesmo diante da ausência de pedido
específico, pretende ter notícias dos bens indicados a fls. 02 da petição inicial,
bem como o motivo pelo qual não foram incluídos no inventário extrajudicial.
Afirma que o apelado teria desobedecido a ordem judicial
que determinou a manifestação sobre os bens supostamente sonegados, bem
como a determinação da Juíza titular para comprovar a posse ou propriedade
do imóvel localizado no Parque Residencial Itapeti. Menciona que o feito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-61.2019.8.26.0361 -Voto no 23362 - slb
3
sentenciado pelo juiz substituto, sem ter cumprido as determinações lançadas
pela juíza titular.
Pede a reforma da sentença, fundamentada em erro, quer
do ponto de vista fático, quer do ponto de vista jurídico, afirmando que o juízo
teria transformado o processo “num verdadeiro trem fantasma”.
Diz que juntou as certidões dos imóveis sonegados, ao
contrário do apelado, que não cumpriu as determinações judiciais. Menciona
que o juiz substituto extinguiu o processo, ao invés de dar prosseguimento ao
feito, apesar da prova da inconteste sonegação, revelando sentença citra
petita. Pede a reforma da sentença, determinando o
prosseguimento do feito, para cumprimento da determinação judicial, sob
pena de multa.
Intimado,
o
apelado
não
apresentou
contrarrazões
(certidão a fls. 130).
É o relatório.
O autor ajuizou ação sonegados, alegando que o
requerido teria sonegado bens do espólio de Ivone Chaves Lucarefski.
O pedido formulado na petição inicial restringe-se à
remoção do apelado do cargo de inventariante, conforme se vê a fls. 3.
Citado, o apelado informou que o autor e demais
herdeiros concordaram em inventariar deixar para sobrepartilha os bens
remanescentes e não inventariados, concordando com o pedido de remoção, a
fls. 76/77.
O pedido formulado na petição inicial delimita os termos
da prestação jurisdicional a ser outorgada. O réu concordou com o pedido
formulado na petição inicial, limitado à remoção do inventariante.
.
Ocorre que não há que se falar em remoção de
inventariante, porque a partilha já foi efetuada extrajudicialmente (fls. 12/16).
Ressalto que o autor não formulou pedido de perda do
direito à sobrepartilha ou de pagamento referente aos bens supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-61.2019.8.26.0361 -Voto no 23362 - slb
4
ocultados
Assim, falta ao autor interesse de agir quanto ao pedido
de remoção do inventariante, de modo que a sentença de extinção deve ser
mantida.
Em razão da interposição de recurso, majoro os
honorários devidos ao patrono do réu de 10% para 15% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator